Tribunal: TJSP
Processo: 1029506-81.2021.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD. Ato coator que pretende o recolhimento nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Referido decreto, ao estabelecer que a base de cálculo será o valor venal de referência do ITBI, extrapolou o limite regulamentador e ofendeu o princípio da legalidade. Inteligência do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD. Ato coator que pretende o recolhimento nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Referido decreto, ao estabelecer que a base de cálculo será o valor venal de referência do ITBI, extrapolou o limite regulamentador e ofendeu o princípio da legalidade. Inteligência do artigo 146, III da Constituição Federal e do artigo 97, inciso II e § 1o do Código Tributário Nacional. Fisco, contudo, que não pode ser impedido de apurar o valor de mercado do bem, através de procedimento administrativo regular, nos termos do artigo 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00. Remessa necessária improvida.